Tribunal: TJDFT
Processo: 0742976-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresária DLG – Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Espólio de Dirce de Deus Lucas representada por Flávia Patrícia Lucas –, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora agravante, formulado pelo exequente, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária executada e redirecionando os atos expropriatórios aos sócios da devedora – Igor Camillo Galdino Lima e Dogival Galdino Lima Júnior, inserindo-os na composição passiva do executivo. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, não foram demonstrados, no caso, o preenchimento dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário para desconsideração de sua autonomia patrimonial. Alegara que a desconsideração da personalidade jurídica traduz medida excepcional e somente pode ser decretada se evidenciado por prova robusta o abuso da personalidade jurídica na prática de atos fraudulentos, a confusão patrimonial, com o intuito de safar-se do pagamento do crédito executado. Mencionara que, no caso, esses requisitos não restaram satisfeitos e a mera dificuldade na localização de patrimônio penhorável não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Acentuara que, ademais, a desconsideração da personalidade jurídica da executada afronta o princípio da menor onerosidade que deve orientar a execução, notadamente porque o agravado não esgotara todos os meios disponíveis para localização de patrimônio passível de penhora de titularidade da devedora. Frisara, outrossim, que na hipótese não fora observada a regra albergada no artigo 133 do estatuto processual, que determina que, recebido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os sócios devem ser citados, assegurando-se ampla dilação probatória. Pontuara que essas determinações foram suprimidas pelo juízo singular pois “não houve sequer o respeito à ampla defesa e contraditório, haja vista que antes mesmo de serem citados –até o presente momento não houve citação – e apresentarem defesa, já foi determinada tal medida, tida como extrema[1].” Assinalara que caso houvesse sido observado o procedimento legal, poderia ter nomeado bem à penhora hábil à satisfação do crédito executado, a saber, equipamentos utilizados na construção civil denominados escoramentos metálicos que possuem valor econômico de R$ 379.081,05 (trezentos e setenta e nove mil e oitenta e um reais e cinco centavos). Destacara que o produto individualizado possui liquidez, porquanto é amplamente utilizado na construção civil. Ressaltara, alfim, que, como não foram demonstrados os requisitos legais objetivos e subjetivos para a desconsideração da personalidade jurídica, imperiosa, portanto, a reforma da decisão recorrida. O instrumento está adequadamente. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresária DLG – Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Espólio de Dirce de Deus Lucas representada por Flávia Patrícia Lucas –, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora agravante, formulado pelo exequente, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária executada e redirecionando os atos expropriatórios aos sócios da devedora – Igor Camillo Galdino Lima e Dogival Galdino Lima Júnior, inserindo-os na composição passiva do executivo. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Inicialmente deve ser registrado que, conquanto alegue a agravante que a angularidade passiva do cumprimento de sentença é integrada pelo Espólio de Dirce de Deus Lucas, essa circunstância não espelha a realidade. É que, diante do falecimento da exequente Dirce de Deus Lucas e, considerando que possuía apenas uma herdeira, a composição passiva fora alterada e, atualmente é integrada exclusivamente por Flávia Patrícia Lucas[2]. Destarte, deve ser retificada a parte agravada para que conste na composição passiva do recurso, ao invés de Espólio de Dirce de Deus Lucas, a pessoa de Flávia Patrícia Lucas. Consignada essa observação, do alinhavado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da satisfação dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário como pressuposto para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada DLG – Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME, autorizando o redirecionamento do executivo aos seus sócios – Igor Camillo Galdino Lima e Dogival Galdino Lima Júnior –, viabilizando a penhora de bens da sua propriedade com o fim de satisfação do crédito que é perseguido pela agravada, ante a circunstância de que, além da nuança de que até o presente momento não teriam sido encontrados bens em nome da executada passíveis de penhora, haveria, outrossim, confusão e patrimonial entre a devedora e os sócios, encerrando a personalidade jurídica óbice à realização da obrigação. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente, deve ser registrado que diferentemente do que alegara a agravante, o procedimento previsto no Código de Processo Civil fora linearmente observado na hipótese, não subsistindo vício de nulidade, conforme ventilada. Conforme se infere dos autos da ação principal, admitida a instauração do incidente[3], o cumprimento de sentença fora sobrestado e determinada a citação dos sócios que seriam alcançados pela medida, segundo nomeação da agravada. Destaca-se que os sócios foram regulamente citados para se manifestarem acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica[4], contudo, não formularam resposta[5]. Destarte, afigura-se desprovida de lastro legal as alegações formuladas pela agravante no sentido de que não ocorrera citação dos sócios no incidente, porquanto esse fato fora legitimamente realizado. No tocante à legitimidade do decreto de desconsideração da personalidade jurídica, abstraído o exame acerca da efetiva legitimidade da agravante para insurgir-se contra o decidido, o inconformismo que formulara, ao menos nessa análise perfunctória, carece de probabilidade de êxito. Do cotejo dos autos afere-se que, constituído o título executivo judicial e não adimplida espontaneamente a obrigação dele originária, fora deflagrado em desfavor da agravante procedimento de cumprimento de sentença destinado à viabilização da satisfação do débito que a aflige. Diversas diligências foram realizadas visando a localização de patrimônio de sua titularidade passível de expropriação, a par da sua manifesta inércia em promover a satisfação da obrigação que lhe fora cominada. Deve ser acentuado que, ao contrário do que alegara a agravante, foram asseguradas duas oportunidades para nomear bens à penhora[6]. Ocorre, contudo, que nessas duas ocasiões nomeara imóveis diversos, sobre os quais pendiam, individualmente, mais de 5 (cinco) penhoras, e, portanto, as nomeações empreendidas foram legitimamente recusadas pela agravada[7]. Frustradas as diligências expropriatórias, a agravada postulara e fora deferida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, que, após regular processamento, culminara com a prolação do provimento sob reexame, nos seguintes termos[8]: “Cuida-se de feito em fase de cumprimento de sentença, no curso do qual a credora formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte demandada – DGL - EMPREENDIMENTOS, em ordem a alcançar o patrimônio dos sócios IGOR CAMILLOIMOBILIARIOS LTDA - MEGALDINO LIMA e DOGIVAL GALDINO LIMA JUNIOR. Fundamenta seu pleito na inexistência de patrimônio atribuído à pessoa jurídica devedora, fato que, segundo defende, tornaria admissível a medida vindicada. Promovida a citação, nos termos do art. 135 do CPC, os sócios permaneceram inertes, consoante certificado em ID 69696450. Os autos vieram conclusos. É o que basta relatar. Passo a decidir. A questão controvertida ostenta contornos estritamente jurídicos, não tendo as partes requerido a produção de outras provas, autorizando-se, com isso, o imediato deslinde do incidente. Trata-se de procedimento de cumprimento coercitivo da sentença de ID 24843776, por força da qual se constituiu obrigação de pagar quantia certa, oponível à parte devedora (pessoa jurídica). Frustrada a satisfação do crédito perseguido, diante da ausência de localização de patrimônio expropriável, pugnou o credor pela desconsideração da personalidade jurídica da executada. Nessa toada, conforme expressamente pontuado no crédito exequendo, a relação havida entre as partes deve ser examinada sob as lentes do microssistema e dos princípios específicos que o consumerista regulam e informam. Diferentemente do Código Civil, que, em seu artigo 50, abraça a denominada da teoria maior desconsideração, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor adotou a da teoria menor da disregard doctrine, ao dispor, no artigo 28, §5o, que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Nesse sentido, sendo certo que se qualifica como relação de consumo aquela alinhavada entre as partes, mostra-se evidente o empeço imposto à satisfação da pretensão titularizada pela parte vulnerável, ante a absoluta ausência de patrimônio disponível em nome da pessoa jurídica executada, capaz de assegurar a satisfação da obrigação. Tal constatação é corroborada pelas diversas providências levadas a efeito, já em sede executiva, sobretudo mediante atuação direta deste Juízo, consistentes em consulta aos sistemas BACENJUD(ID 28557969) e RENAJUD (ID 28557997). Portanto, patenteada a relação de fundo consumerista, e, sendo a personalidade jurídica da devedora, no caso específico em exame, nítido obstáculo à satisfação do crédito atribuído ao consumidor, mostra-se, possível a constrição de bens atribuídos aos sócios na esteira do entendimento pacificado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios : (...) No caso vertente, comparecem demonstrados os requisitos legalmente preconizados para o levantamento do véu da personalidade jurídica, erigido a obstáculo à recomposição de danos causados ao consumidor, na forma reconhecida em decreto judicial transitado em julgado, admitindo-se o direcionamento da execução ao patrimônio dos sócios indicados pela parte credora. Nessa quadra, insta consignar que, consoante entendimento firmado pelo Egrégio TJDFT, é irrelevante, para fixação da responsabilização do sócio, o seu nível de participação na sociedade, eis que ‘se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se processa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes (in: Acórdão n.1161220, 07163416420188070000, Relator: ANGELO limitada, passa a ser ilimitada” PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 01/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) Posto isso, configurando a autonomia patrimonial da pessoa jurídica devedora, no caso específico dos autos, inequívoco empeço à satisfação da pretensão (artigo 28, § 5o, do CDC), de natureza consumerista, expressamente reconhecida em sentença condenatória, DEFIRO, na forma requerida, a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, a fim de que seja alcançado, pela responsabilidade judicialmente fixada, o patrimônio individual dos sócios. Preclusa esta decisão, promova-se a atualização dos cadastros processuais, observando-se a qualificação dos sócios (IGOR CAMILLO GALDINO LIMA e DOGIVAL GALDINO LIMA JUNIOR),contra os quais passam a se dirigir os atos constritivos.” Consignados esses fatos processuais, afere-se que, de conformidade como os atos praticados no decurso da ação da qual emergira o título que agora aparelha o cumprimento provisório de sentença que é manejada pela agravada e após a deflagração do procedimento executivo, a personalidade jurídica da agravante tem sido obstáculo à realização do débito perseguido pela agravada, resultando, portanto, na possibilidade de desconsiderá-la e, como corolário, que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente aos seus sócios. Essa apreensão resulta inexorável ante a circunstância de que, agregado ao fato de que a relação de direito material da qual emergira a obrigação encerra relação de consumo, pois derivada de rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção[9]entabulado entre as partes, a obrigação não alcança valor expressivo se ponderado com o objeto social da devedora, o que somente corrobora a apreensão de que a excutida frustra de forma deliberada a execução. A agravante figura no contrato de compra e venda como alienante da unidade imobiliária em construção adquirido pela extinta, atualmente sucedida por sua filha, emoldurando-se a relação originária na definição inserta nos artigos 2o e 3o do CDC. Assim, é evidente, pois, que a relação jurídica havida entre as partes se qualifica como relação de consumo, incidindo sobre a espécie a normatização específica. Consignadas essas observações, como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio CDC - excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – e desde que em detrimento do consumidor, consoante se afere da literalidade do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Há que ser ressaltado que, incorporando a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o legislador de consumo legitimara a excepcionalidade, para além das situações pontuadas pelo dispositivo, quando a personalidade jurídica, por si só, encerre óbice ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, conforme dispõe o § 5o de aludido preceptivo, verbis: “§ 5o - Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – divisada em excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social[10] – ou, como disposto no §5o do mesmo artigo em cotejo, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se, neste caso, a presença do elemento subjetivo. A egrégia Corte de Justiça Superior, aliás, guarda conformação com esse entendimento, consoante asseguram os arestos adiante reproduzidos: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS. OBSERVÂNCIA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS EM PREJUÍZO DE QUEM FOI DECRETADA A DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS COM A INTIMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO ACERCA DO CABIMENTO DA DISREGARD. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, § 5o, CDC. PRECEDENTES. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Com efeito, exigir o amplo e prévio contraditório em ação de conhecimento própria para tal mister, no mais das vezes, redundaria em esvaziamento do instituto nobre. 2. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade. 3. Assim, não prospera a tese segundo a qual não seria cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão acerca da validade da desconsideração da personalidade jurídica. Em realidade, se no caso concreto e no campo do direito material fosse descabida a aplicação da Disregard Doctrine, estar-se-ia diante de ilegitimidade passiva para responder pelo débito, insurgência apreciável na via da impugnação, consoante art. 475-L, inciso IV. Ainda que assim não fosse, poder-se-ia cogitar de oposição de exceção de pré-executividade, a qual, segundo entendimento de doutrina autorizada, não só foi mantida, como ganhou mais relevo a partir da Lei n. 11.232/2005. 4. Portanto, não se havendo falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de citação ou de intimação para o pagamento da dívida (art. 475-J do CPC), e sob pena de tornar-se infrutuosa a desconsideração da personalidade jurídica, afigura-se bastante - quando, no âmbito do direito material, forem detectados os pressupostos autorizadores da medida - a intimação superveniente da penhora dos bens dos ex-sócios, providência que, em concreto, foi realizada. 5. No caso, percebe-se que a fundamentação para a desconsideração da pessoa jurídica está ancorada em ‘abuso da personalidade’ e na ‘ausência de bens passíveis de penhora’, remetendo o voto condutor às provas e aos documentos carreados aos autos. Nessa circunstância, o entendimento a que chegou o Tribunal a quo, além de ostentar fundamentação consentânea com a jurisprudência da Casa, não pode ser revisto por força da Súmula 7/STJ. 6. Não fosse por isso, cuidando-se de vínculo de índole consumerista, admite-se, a título de exceção, a utilização da chamada ‘teoria menor’ da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um ‘obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores’, mercê da parte final do caput do art. 28, e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A investigação acerca da natureza da verba bloqueada nas contas do recorrente encontra óbice na Súmula 7/STJ. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DA EMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com fundamento no art. 28, caput, do CDC. 3. No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. 4. Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp. no 279.273/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 29.03.2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 12/09/2011) Esse também é o entendimento que vem sendo difundido por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENS DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2. Sendo o devedor sócio de outras empresas do mesmo grupo econômico, aplica-se o disposto no art. 591 do Código de Processo Civil, uma vez que responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 554017, 20110020184738AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2011, Publicado no DJE: 09/12/2011. Pág.: 132) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONOMICO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Pertencendo a pessoa jurídica que teve os valores bloqueados ao mesmo grupo econômico da executada e havendo ato lesivo ao direito do credor perpetrado no curso de ação judicial, independente do elemento subjetivo do agente, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para que os efeitos da execução alcancem as demais sociedades do grupo, mormente em se tratando de relação regulada pela legislação consumerista, que adota excepcionalmente, no direito brasileiro, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão no 427045, 20100020022586AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/06/2010, Publicado no DJE: 17/06/2010. Pág.: 90) De todo o alinhavado e do que restara relatado na espécie não se divisa óbice à desconsideração da personalidade jurídica da agravada de forma a ensejar que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente aos seus sócios. É que sobejam elementos hábeis a denotar que a ação principal fora ajuizada em 2014 e a fase executiva transita desde novembro de 2018, e, desde então, a agravada tem criado diversos obstáculos à efetivação do débito a que fora condenada a pagar à agravada, decorrente da rescisão do compromisso de compra e venda de unidade imobiliária em construção e da devolução das parcelas vertidas para pagamento do preço concertado. Ora, segundo se colhe dos documentos trasladados aos autos, frustradas as tentativas de penhora de bens da devedora, não se lograra êxito nas tentativas de bloqueio de ativos financeiros recolhidos em seu nome, diante do valor do crédito executado. Ante essas inexoráveis evidências, a medida deferida pela decisão guerreada reveste-se de estofo, pois, a despeito da inexistência de comprovação de confusão patrimonial entre os sócios e a devedora, deve prevalecer a regulação consumerista, que, a seu turno, dispensa a presença do elemento subjetivo e apenas impõe como requisito da desconsideração a existência de óbice ao pagamento de débito consumo, como ocorre na presente hipótese. Essa apreensão deriva do fato de que, a despeito de a obrigação não alcançar valor excessivo, se ponderado com o objeto social da devedora, a empresa executada usa da personalidade jurídica como véu destinado a frustrar a realização da obrigação. Sua personalidade jurídica, portanto, encerra escudo e tem sido manejada como forma de não realização da obrigação exequenda. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante ressente-se de plausibilidade. Da argumentação aduzida depreende-se que, tendo sido implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela devedora para a realização da obrigação que a aflige, permitindo concluir que a frustração de diversas diligências enseja a conclusão de que a personalidade jurídica da devedora traduz nítido obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pela consumidora agravada, a desconsideração da personalidade jurídica da obrigada, no caso, revela-se adequada, legitimando que, como corolário, sejam alcançados bens pertencentes aos sócios. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Por fim, proceda a Secretaria as anotações, comunicações e retificações cabíveis, incluindo-se como agravada Flávia Patrícia Lucas em substituição ao espólio postado nessa condição. Intimem-se Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20006784 - Pág. 9 (fl. 11). [2] - ID Num. 35960461 - Pág. 1/2 (fls. 598/599) – ação principal. [3] - ID Num. 56015083 - Pág. 1/2 (fl. 763/764) – ação principal. [4] - ID Num. 67933952 - Pág. 1; ID Num. 67933954 - Pág. 1 (fls. 907/908) – ação principal. [5] - ID Num. 69696450 - Pág. 1 (fl. 914) – ação principal. [6] - ID Num. 30055978 - Pág. 1/2 (fls. 502/503) e ID Num. 32633839 - Pág. 1/2 (fls. 551/552) – ação principal. [7] - ID Num. 28092083 - Pág. 1/2 (fls. 238/239) – ação principal. [8] - ID Num. 70872530 - Pág. 1/3 (fls. 1921). [9] - Acórdão ID Num. 24845648 - Pág. 11 /68(fls. 63/119) – ação principal. [10] - Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamim, Bruno Miragem. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a ed. Ed. RT. Comentários ao art. 28.